Tribunal: TJMT
Processo: 1005715-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005715-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Associação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.333.815/0001-92 (AGRAVANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), GABRIEL RODRIGUES LEAL - CPF: 717.321.521-87 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO PARA EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – ASOCIAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS – ESTATUTO – PREVISÃO DO CONSELHO FISCAL -

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A ação de exigir de contas é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal mister, possuindo fases distintas, sendo que na primeira verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente.

Na espécie, d
iante da previsão estatutária no sentido de que o Conselho Fiscal é o órgão competente para fiscalizar, o associado não tem o direito de exigir contas de seu presidente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Associação dos Oficiais da Policia Militar e Bombeiro Militar do Mato Grosso em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na ação de prestação de contas movida por Gabriel Rodrigues Leal, julgou procedente a primeira fase da ação, para declarar a obrigação em prestar contas, no prazo de 15 (quinze) dias. Nos embargos de declaração, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva.

Irresignada, a agravante alega, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, sob o argumento de que a ação de prestação de contas foi ajuizada em face da pessoa jurídica, contudo, deveria ser proposta contra a pessoa física do administrador (Diretor Presidente ou Membros do Conselho Fiscal), os quais possuíam atribuição para analisar as contas prestadas, emitir parecer e submetê-las ao crivo da assembleia geral dos associados, e por esta razão, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

Assevera que o Estatuto da Associação prevê que a atribuição de prestação de contas é exclusiva da assembleia geral dos associados.

Segue defendendo a ausência de interesse processual do agravado, sob o argumento que a ação foi utilizada única e exclusivamente com intuito de tumultuar uma eleição da entidade associativa, realizada em 18.07.2016, tanto é assim, que o recorrido também ajuizou ação declaratória de nulidade de registro e participação das eleições da diretoria executiva, que tramitou perante a 4a Vara Cível da mesma Comarca (código 1136890), buscando a nulidade das eleições, mas que foi julgada improcedente.

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 82774452).

O agravado apresentou a contraminuta (id. 85351470) alegando a preliminar de não conhecimento do recurso, e no mérito pugna pela manutenção da decisão.

Instada a se manifestar, a agravante apresentou petição no id. 95256459.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Gabriel Rodrigues Leal moveu ação objetivando exigir contas da Associação dos Oficiais da Policia Militar e Bombeiro Militar do Mato Grosso, aduzindo que o Requerente é Major do Policia Militar do Estado de Mato Grosso, e ainda, integra os quadros de associação do ASSOF.

Narrou que a gestão da associação está sendo desempenhada pelo requerido desde o ano de 2012 e, durante todo esse extenso período de 04 (quatro) anos de mandato, o presidente nunca cumpriu de maneira correta a prestação de contas da associação.

Asseverou que a assembleia nunca ocorreu, ao menos não da maneira preconizada no estatuto, com a convocação dos sócios por meio de publicação em jornal de grande circulação, e que o requerente nunca tomou conhecimento de tal ato.

Aduziu que a irresignação do requerente com a prestação de contas da administração em exercício justifica-se pelo fato de não ser realizada da forma devida, ou seja, mensalmente, com a disponibilização para todos os associados dos gastos e seus respectivos comprovantes.

Relatou que no sitio eletrônico da associação, consta o balancete correspondente até junho/2015 e que, apenas consta no site o balanço do mês de junho/2015 devido a solicitação que fez, na qualidade de associado.

Ao final, pugnou pela prestação de contas referente ao período compreendido entre 2012/2016, com todos os documentos hábeis a comprovar as receitas, investimentos, se houver, bem como as despesas perpetradas.

A tutela de urgência foi indeferida (id. 28498410).

Citada, a Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Mato Grosso apresentou a contestação (id. 28498415), alegando as preliminares de inépcia da inicial, ilegitimidade ativa e passiva e no mérito, alegou que não houve a negativa de prestar as contas, inclusive, houve a juntada da certidão de aprovação do Conselho Fiscal e da Ata onde a Assembleia Geral dos associados aprovou as contas.

A douta magistrada a quo proferiu decisão, julgando procedente o pedido inicial, e por consequência, determinou a intimação da requerida para que preste contas no prazo de 15 (quinze) dias. Condenou ainda ao pagamento das custas processais e os honorários advocatícios fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em decisão integrativa, acolheu parcialmente os embargos para analisar a suposta ilegitimidade passiva e rejeitá-la, mantendo a sentença quanto aos demais pontos.

Irresignada, a agravante recorre da decisão.

De proêmio, não assiste razão à preliminar de ausência de dialeticidade alegada pelo agravado. Basta uma simples leitura do agravo para verificar que a recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a decisão interlocutória, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Pois bem. Adentrando ao mérito recursal, recorre a agravante sobre a decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, bem como a inépcia da inicial e acolheu o pedido de exigir conta, restrito apenas ao período em que o Sr. Wanderson estava na presidência da Associação.

É cediço que a ação de exigir contas é aquela que visa a prestação de contas daquele que possui tal
mister
, possuindo fases distintas, sendo que na primeira verifica-se o direito do autor de exigir a prestação de contas e, se positivo, resulta na abertura da segunda fase, quando se apreciará as contas apresentadas e, posteriormente, a execução de eventual saldo existente.

Nesse sentido, entendo oportuno ressaltar os ensinamentos do Prof. Luiz Guilherme Marinoni,
in verbis
:

“
4. Fases. O procedimento da ação de exigir contas apresenta fases distintas: na primeira, declara-se a existência ou a inexistência do dever de prestar contas
;
na segunda, prestam-se as contas devidas (art. 551, CPC), e na terceira, executa-se (art. 552, CPC), mediante cumprimento de sentença (art. 523, CPC), o saldo eventualmente apurado
, servindo a decisão judicial como título executivo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a agravante. Explico.

De início, necessário se faz dizer que o manejo da ação em face da agravante se mostra escorreita, vez que quem está legitimada para participar da presente relação processual no polo passivo é a pessoa jurídica da Associação representada pelas pessoas indicadas em seu estatuto.

É certo que as associações devem prestar contas aos seus associados acerca da administração do seu patrimônio, isso que é feito por determinação legal e/ou estatutária.

No caso dos autos, o estatuto da Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso dispõe que as contas do Presidente devem ser prestadas ao Conselho Fiscal, conforme estabelece o art. 26,
verbis
:

Art. 26 –
Compete ao Conselho Fiscal
:

I – examinar os balancetes mensais e dos documentos de receita e despesa, emitindo recomendações ao Presidente da ASSOF e remetendo cópia ao Conselho Deliberativo.

E mais, compete à Assembleia Geral apreciar e deliberar sobre as contas do Presidente, vejamos:

“Art. 5o Compete à Assembleia Geral:

V – Deliberar sobre o Relatório Anual do Presidente;

Diante da previsão estatutária no sentido de que o Conselho Fiscal é o órgão competente para fiscalizar as contas exsurge a constatação de que o associado não tem o direito de exigir contas de seu presidente.

Soma-se a tal argumento o fato de que na contestação a agravante esclareceu que “
o
Conselho Fiscal, passou a reunir-se para fiscalizar as contas do atual presente somente no mês de junho de 2016, sendo assim não havia como o presidente prestar contas no mês de março de 2016, o que levou um atraso na realização da assembleia geral ordinária
”, tendo juntado aos
autos a Ata de Reunião do Conselho Fiscal no 011/2016 (id. 28498476); Ata de Reunião do Conselho Fiscal no 12/2016 (id. 28498477); Ata de Reunião do Conselho Fiscal no 13/2016 (id. 28498477); Ata de Reunião do Conselho Fiscal no 14/2016 (id. 28498478); Ata de Reunião do Conselho Fiscal no 15/2016 (id. 28498478)

Verifico que também que houve a publicação no dia
19.08.2016
no classidiário o edital de convocação da Assembleia Ordinária a ser realizada no dia
29.08.2016
(id. 28498479), de acordo com a previsão no art. 8 do citado estatuto, que prevê prazo de 10 dias:

“
Art.8° As convocação de Assembleia serão publicadas em um jornal diário da Capital, de grande circulação
com 10(dez) dias
de antecedência no mínimo, e afixadas em aviso, nos local mais frequentados cia sede e comunicadas por carta circular, aos sócios e a todas as Unidades da PM/BM-MT, e/ou Boletim das instituições.”

Além disso, consta da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia
29.08.2016
(id. 28498485 – autos de origem) o seguinte teor:

Ato continuo o Tenente Coronel Wanderson destacou que a assembleia geral ordinária para análise das contas do exercício anterior,
é prevista no artigo 7° do estatuto da entidade e que eia deveria ter sido realizada no mês de marco de 2015 para análise das contas de 2014 e no mês de marco de 2016 para análise das contas do ano de 2015. Ocorre que por problemas na eleição do Conselho Fiscal do triênio 201312016 não fora realizada a assembleia no ano de 2015 e que a assembleia do ano de 2016, estaria sendo realizada com atraso em virtude de diversos problemas administrativos que a diretoria executiva enfrentou no ano de 2016. 0 Presidente da ASSOF destacou ainda que os problemas administrativos se acumularam com o pleito eleitoral da Associação dos Oficiais que se iniciou no mês de maio de 2016 e que por conta disso, somente neste mês de agosto foi possível a conclusão do relatório anual das contas do ano de 2015.
0 Tenente Coronel Wanderson —-Presidente da ASSOF informou ainda, que todos os balancetes do ano de 2014 e 2015 já foram entregues ao Conselho Fiscal a este por conseguinte já analisou e emitiu parecer favorável a aprovação com ressalvas. O presidente da ASSOF destacou que de acordo com o Estatuto da entidade. artigo 49 e 5° ‘V, a assembleia geral da categoria é o órgão soberano da vontade social e que compete a ela deliberar sobre o relatório anual do Presidente da ASSOF, diante dessas considerações, apesar do atraso na realização da Assembleia Geral Ordinária para análise das contas de 2014 e 2015, o presidente da ASSOF questionou a assembleia se alguém se opunha a análise dos relatórios de contas do ano de 2014 e 2015 na presente assembleia e os associados responderam que não se opunham. am. Em seguida o presidente da ASSOF interpelou a assembleia se os associados concordavam em realizara analise das contas do ano de 2014 e 2015 na presente assembleia por unanimidade

eles responderam que sim e autorizaram a análise do relatório anual de contas e do Balanço anual da entidade na presente assembleia. Em seguida, o Tenente Coronel Wanderson passou a apresentar os relatórios anuais de contas. (...)

Em seguida ele interpelou o Conselho Fiscal sobre qual era o parecer final sobre as contas de 2014 e 2015 e o Coronel Santos Valle Presidente do Conselho respondeu que pela aprovação das constas, nos termos das atas lavradas para cada um dos balancetes.
Por derradeiro, Tenente Coronel Wanderson perguntou aos associados presentes na assembleia se eles aprovavam o relatório de contas e o balance anual da Associação dos Oficiais nos anos de 2014 e 2015 e a assembleia por unanimidade delibero pela aprovação.”

De mais a mais, o fato do art. 7o do estatuto estabelecer prazo para realização da Assembleia, na primeira quinzena de março, para discussão e votação do relatório anula do presidente, do balanço anual e do presente do conselho fiscal, o motivo foi devidamente justificado na ata da assembleia acima transcrito. Além disso, o associado apenas salientou que o prazo estava em desacordo com a previsão estatuária, contudo, não trouxe qualquer argumento nos autos apto a comprovar prejuízo para a associação em decorrência do atraso.

Verifico que o próprio agravado juntou nos autos os balances do ano de
2012
(id. 28498099 a 28498114),
ano de 2013
(id. 28498115 a 28498137),
ano de 2014
(id. 28498138 a 28498333),
ano de 2015
(id. 28498333 a 28498409).

Desse modo, entendo que o associado, ora agravado não têm interesse de agir, em nome próprio e isoladamente, uma vez que as contas pedidas foram prestadas ao órgão competente e aprovadas posteriormente em assembleia.

Ademais, conforme consta no site
https://assofmt.org
,
em que estão inseridos os balancetes referente aos anos de 2012 a 2016,
não se admitindo sua repetição na via judicial.

Neste sentido, soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - SÚMULA N. 284 DO STF - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211 DO STF - ART. 914 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CONTAS JÁ PRESTADAS - SÚMULA N. 7 DO STJ IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR DA AÇÃO. 1. Negativa de prestação jurisdicional. Inconformismo deficiente. Não há exposição clara e congruente de que modo o acórdão recorrido teria contrariado o referido dispositivo, circunstância que atrai, por analogia, a Súmula n. 284 do STF. 2. Arts. 289, 293, 917 do Código de Processo Civil. O conteúdo normativo dos dispositivos tidos como violados não foi objeto de exame pelo Tribunal de origem, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração opostos pela ora recorrente, razão pela qual incide na espécie a Súmula 211 desta Corte, de seguinte teor: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo".

3. Este Sodalício já teve oportunidade se manifestar no sentido de que a
"prestação de contas de cada exercício social é, por determinação legal e/ou estatutária, realizada pela
Assembleia Geral ou órgão equivalente
, sendo certo que, no momento em que o acertamento de contas é efetivado, adimplido está o dever de prestar contas,
não se admitindo sua repetição na via judicial, porque absolutamente despicienda
". (REsp 1102688/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 19/10/2010)

4. In casu, concluiu o Tribunal de origem ser desnecessária a apresentação de novas contas, tendo em vista a apresentação e a aprovação destas, uma vez que eventual irregularidade nas contas já aprovadas devem ser questionadas em procedimento próprio. Portanto, para acolhimento do apelo extremo, seria imprescindível derruir as afirmações contidas no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual é manifesto o descabimento do recurso especial. 5. Agravo regimental desprovido
(STJ, REsp 1102688/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 07/10/2010, DJe 19/10/2010) (STJ, AgRg no AREsp 181670 / SP, Ministro MARCO BUZZI, 04/06/2013)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ASSOCIAÇÃO. CONTAS APROVADAS PELO CONSELHO FISCAL, ÓRGÃO ESTATUTARIAMENTE ENCARREGADO DO MISTER. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ASSOCIADO PARA, EM NOME PRÓPRIO E ISOLADAMENTE, EXIGIR AS CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

1 - A legitimidade dos envolvidos na lide tem que estar vinculada à titularidade da relação material.

2 - Tratando-se de ação de prestação de contas, para se verificar a legitimidade ativa e passiva, é preciso analisar se a parte demandante tem o direito de exigi-las e se a parte demandada tem o dever de prestá-las, consoante regra do art. 914, do CPC de 1973, em vigor ao tempo da propositura da ação.

3 -
Diante da previsão estatutária no sentido de que o Conselho Fiscal é o órgão competente para fiscalizar "a execução do orçamento e o movimento de receitas e despesas", exsurge a constatação de que o Associado Autor não tem o direito de exigir contas de seu Presidente
.

4 -
Se as contas pedidas já foram apresentadas e aprovadas pelo órgão estatutariamente encarregado de tal mister, tem-se que o Associado também é carecedor de interesse processual no tocante à pretensão de reapresentação, porquanto, discordando das contas aprovadas, deve, primeiramente, se insurgir contra a aprovação na via legal apropriada
.”
(TJMG, RAC no 1.0672.13.024264-3/001, 16a Câmara Cível, Rel. Des. José Marcos Vieira, j. 05.07.2017)

De tal modo, na espécie, o fato de agravado discordar das conclusões alcançadas pelo Conselho Fiscal ou Assembleia Geral não possui o condão de autorizar o ingresso da ação de exigir contas.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser reformada, já que o associado não pode em nome próprio e isoladamente exigir as contas, havendo previsão no estatuto ao Conselho Fiscal, órgão estruturalmente encarregado de tal
mister
, com posterior aprovação em assembleia, não se admite sua repetição na via judicial, devendo ser extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, de modo que inverto o ônus sucumbencial, nos exatos termos da sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021